Tribunal: TJMT
Processo: 1029035-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029035-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRISCILA DAVID SANSONE TUTIKIAN - CPF: 941.367.690-91 (ADVOGADO), HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FLORESTA E JARDIM LTDA. - CNPJ: 04.098.470/0004-33 (AGRAVANTE), SANTA RITA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 06.188.493/0001-11 (AGRAVADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAMAR TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 02.801.764/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GAMBALLI NETO - CPF: 545.356.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RATEIO – PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Sendo requerido por ambas as partes não é o caso de atribuir o ônus do pagamento dos honorários periciais somente a agravante ou a agravada ao final, mas sim de ratear o pagamento entre as partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1029035-05.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FLORESTA E JARDIM LTDA.

AGRAVADO: SANTA RITA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FLORESTA E JARDIM LTDA
contra decisão proferida em Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 0015018-91.2019.8.11.0041, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela agravante, mantendo a decisão que determinou a intimação da requerida para depositar os honorários periciais.

O Agravante afirma que,
“A Decisão Agravada incorreu em flagrante erro de premissa e decidiu de forma contrária ao entendimento sedimentado do e. Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) em sede de recurso repetitivo (Tema no 8711 ), ao deixar de reconhecer que o pagamento dos honorários periciais deverá ser rateado de forma igualitária entre as partes, considerando que (i.) tanto a Husqvarna quanto a Santa Rita foram sucumbentes na Ação Indenizatória que deu origem à Liquidação de Sentença; e (ii.) a Santa Rita não é beneficiária da justiça gratuita.”.

Sustenta que
“a Santa Rita igualmente reconheceu e assentiu com o seu dever de rateio dos honorários periciais, uma vez que à época, não apresentou qualquer impugnação à r. decisão que ordenava o rateio dos honorários do perito. Inclusive, a Agravada realizou, espontaneamente, o pagamento do valor que lhe incumbia às fls. 277/279 (ID no 48112690). Fica claro, portanto, que também sob a luz da inexistência de insurgência contra a r. determinação, bem como em razão do pagamento espontâneo realizado pela Agravada, é que a questão do ônus do pagamento dos encargos processuais na Liquidação de Sentença de origem está preclusa.”.

Argumenta que
“ao determinar o custeio da perícia integralmente pela Agravante interpretou equivocadamente a disposição do art. 95 do CPC e ignorou a jurisprudência pacificada da Corte Superior no julgamento do REsp 1274466/SC em sede de recurso repetitivo, na qual confirmou-se que o mencionado dispositivo somente se aplica aos processos em fase de conhecimento.”.

Defende
“inaplicabilidade do art. 95 do CPC aos procedimentos de liquidação e cumprimento de sentença, é que o STJ fixou a Tese Repetitiva no 871, consignando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor [ou seja, aquele que sucumbiu, ainda que em parte, na ação principal] a antecipação dos honorários periciais””.

Em resumo, pede o provimento do recurso para determinar que os honorários periciais sejam arcadas de forma igualitária as partes (id. 193758196).

Em contrarrazoes, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 200291653).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FLORESTA E JARDIM LTDA
contra decisão proferida em Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 0015018-91.2019.8.11.0041, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela agravante, mantendo a decisão que determinou a intimação da requerida para depositar os honorários periciais.

Insurge o agravante contra a decisão de piso que lhe determinou para arcar exclusivamente com os honorários periciais, sustentando que a perícia não foi requisitada somente por ela, bem como que nenhuma das partes e beneficiaria da justiça gratuita, impondo a necessidade de reformar o entendimento do juízo singular.

Pois bem. Tenho que assiste razão o recorrente.

Isso porque, segundo preconiza o artigo 95 do Código de Processo Civil, a responsabilidade pela remuneração do perito incumbe à parte que houver requerido a prova, ainda dispõe,
in verbis
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

O entendimento desta Corte e uníssona quanto ao rateio dos honorários periciais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DO CUSTO DA PERÍCIA ENTRE OS DOIS LITIGANTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se autor e réu pediram a realização de prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.”
(N.U 1025287-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 869 DO STJ – AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se houve citação válida em ação proposta com o mesmo objeto anteriormente e que foi extinta por abandono da causa, não se aplica a interrupção do prazo prescricional prevista no TEMA 869 do STJ. Quando a prova pericial foi requerida também pela parte autora, o requerido não pode ser obrigado a pagar sozinho os honorários do perito.”
(N.U 1013910-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - INCUBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Sendo requerido por ambas as partes não é o caso de atribuir o ônus do pagamento dos honorários periciais somente a agravante ou a agravada ao final, mas sim de ratear o pagamento entre as partes. Ademais, sendo a parte agravada beneficiária da gratuidade da justiça havendo o rateio transfere-se a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de sua cota parte, de modo que assim deve ser procedido.” (N.U 1001491-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).”
(N.U 1007808-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

“AGRAVO INTERNO – PROVA PERICIAL – REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES – RATEIO NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Existindo requerimento de ambas as partes para a realização de nova avaliação do imóvel, devem os honorários ser rateados, em partes iguais, nos termos do artigo 95 do CPC. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”
(N.U 1002389-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

Inclusive, de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANO MORAL.

RELAÇÃO DE CONSUMO.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

DEVIDA.

PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES.

HONORÁRIOS PERICIAIS.

ART. 95, § 3o, CPC.

RATEIO ENTRE AS PARTES.

PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUDADE DA JUSTIÇA.

DEVER DO ESTADO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE. Evidenciada a relação de consumo, se impõe a inversão do ônus da prova. Os honorários periciais devem ser suportados por ambas as partes, e rateado entre elas, com a ressalva de que o Estado pagará a parte da beneficiária da gratuidade da justiça.”
(N.U 1021013-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Da análise do citado dispositivo e do entendimento da Corte, visualiza-se que o encargo pelo pagamento dos honorários periciais deve recair sobre as partes, porquanto a realização de prova destinada a apurar a veracidade dos fatos foi requerida por ambas as partes.

Ademais, verifico que a perícia é de interesse de ambas as partes, tal como que nenhuma se enquadra nas circunstancias da hipossuficiência.

Assim, como ambas as partes pediram produção da prova pericial, o adequado é o rateio da verba honorária entre os litigantes.

Antes o exposto, PROVEJO O RECURSO para determinar que ambas as partes do litigio arquem com as custas dos honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024